Tribunal: TJMT
Processo: 1016743-56.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016743-56.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVANTE), WALDIR RONDON DE MORAES - CPF: 631.970.491-87 (AGRAVADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016743-56.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

AGRAVADO: WALDIR RONDON DE MORAES

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – PURGA DA MORA – INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – DEPÓSITO INTEGRAL E TEMPESTIVO DO VALOR COBRADO NA INICIAL – ART. 3o, §2o, DO DECRETO-LEI N. 911/1969 – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCLUSÃO INCABÍVEL – DECISÃO QUE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nas ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei n. 911, de 1969, compete ao devedor, no prazo de cinco dias do cumprimento da liminar, promover o pagamento da integralidade da dívida, correspondente aos valores apresentados pelo credor na inicial (STJ, REsp. 1418593/MS).

Após o pagamento da quantia declinada na petição inicial, afigura-se incabível a pretensão do credor de que as custas processuais e os honorários advocatícios sejam incluídas no montante necessário para a purga da mora, porque constituem encargos de natureza processual, que não se confundem com os previstos no § 1o do art. 2o do Decreto Lei n. 911, de 1969.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016743-56.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

AGRAVADO: WALDIR RONDON DE MORAES

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1005638- 90.2020.8.11.0041, 4a Vara de Direito Bancário de Cuiabá.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra a decisão que, na Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Waldir Rondon de Moraes, deferiu o pedido de purga da mora e revogou a medida liminar anteriormente deferida, a fim de determinar a restituição do veículo apreendido, objeto de alienação fiduciária.

O Agravante sustenta que não houve o depósito correspondente à integralidade da dívida, o pagamento parcial não desconstitui a mora, porquanto o correto seria o depósito correspondente das parcelas vencidas, vincendas mais custas judiciais e dos honorários advocatícios.

Defende a necessidade do pagamento da integralidade do débito pendente, pelo fato de que os valores depositados a título de purga da mora não foram suficientes, porque não engloba a quantia desprendida para a apreensão do bem, remoção e demais despesas advindas do inadimplemento da parte requerida.

Pugna para que seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, requer o provimento do recurso para reformar o
decisum
recorrido.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 102580951 - págs. 1-2).

Certificado o decurso de prazo para a apresentação de contraminuta (Id. 106073967 - pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016743-56.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

AGRAVADO: WALDIR RONDON DE MORAES

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra a decisão que, na Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Waldir Rondon de Moraes, deferiu o pedido de purga da mora e revogou a medida liminar anteriormente deferida, a fim de determinar a restituição do veículo apreendido, objeto de alienação fiduciária.

A lide advém da alegada inadimplência contratual do grupo/cota de consórcio n, 8985.125, para a aquisição do veículo dado em garantia de alienação fiduciária marca Volkswagen, modelo Polo Sedan 1.6, CHASSI 9BWDB49N6EP000770, placa obq4668, RENAVAM 00541826166, cor prata, ano 13/13, no valor de R$24.895,20, firmado em 04/05/2018, cuja inadimplência teria ocorrido a partir da parcela vencida em 12/08/2019.

Consta que foi deferida a liminar de busca e apreensão e o bem apreendido em 17/08/2021, conforme certidão do Oficial de Justiça (Id. 63292156 – origem), bem assim que o requerido não foi citado.

Nota-se ainda que em petição protocolada em 22/08/2021 (Id. 63631987 – origem), o requerido compareceu espontaneamente para pleitear a purgação da mora e a restituição do veículo, objeto da lide, para tanto, efetuou o depósito no valor devido, dado à causa, de R$ 13.315,34 (treze mil trezentos e quinze reais e trinta e quatro centavos), conforme comprovante de pagamento (Id. 63022399 - origem).

Diante do pagamento realizado pelo requerido o Magistrado de Primeiro Grau deferiu o pedido de purga da mora e revogou e medida liminar, bem assim determinou a restituição do veículo apreendido.

Consignou o Juízo de origem:

“Com base na decisão proferida no REsp 1.418.593 MS, em que versa o Superior Tribunal de Justiça no entendimento da necessidade de pagamento da integralidade do débito para possibilitar a restituição do bem, não sendo suficiente o pagamento, tão somente, das parcelas vencidas,
defiro
o pedido de purgação da mora e diante do pagamento do valor dado à causa, indicado pelo exequente na exordial,
defiro
o pedido de restituição do bem e
revogo
a liminar anteriormente concedida.

Expeça-se
Mandado de Restituição do veículo, ficando desde já autorizado o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça de plantão.

II –
Intime-se
o requerido para providenciar o recolhimento do depósito da diligência ou fornecer meios ao Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias.

III –
Indefiro
o pedido do requerente vindo em petição de ID 63759607. Ressalto que sobre a alegação da omissão do pagamento em honorários advocatícios e custas inerentes ao veículo, tenho que estas serão fixadas no momento adequado.

IV –
Intime-se
o Banco requerente para que se manifeste sobre o valor depositado, bem como informe os dados bancários para o devido levantamento, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 27 de agosto de 2021.

Contra esta decisão recorre o autor, ao argumento de que não houve o depósito correspondente à integralidade da dívida.

A controvérsia está em saber se houve a purgação da mora com o depósito do valor exigido na petição inicial.

Pois bem.

A previsão disposta no art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, com redação alterada pela Lei 10.931/2004, é de que há possibilidade de o devedor ver restituído o bem apreendido mediante o pagamento da “
integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial
”.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça procedeu ao julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia n. 1.418.593/MS e decidiu no sentido de que a expressão "dívida pendente" diz respeito aos valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial.

A saber:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543 - C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO -LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543 -C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. 2. Recurso especial provido”. (STJ - RECURSO ESPECIAL No 1.418.593 - MS (2013/0381036 -4), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/05/2015).

No caso, para permanecer na posse do bem objeto do contrato, a parte requerida/agravada efetuou a título de pagamento da totalidade da obrigação, o depósito do valor apresentado e comprovado na inicial pela parte credora, montante que também foi indicado no "mandado de busca e apreensão, citação" (Id.
55837465 – origem).

Veja-se que, inclusive, na própria petição inicial o autor consignou:

Como consequência de tal mora impõe-se a realização da garantia, nos termos avençados do contrato (Alienação Fiduciária), em consonância com o disposto no artigo 1.363, II e artigo 1.364, ambos do Código Civil c/c artigo 3o do mencionado Decreto-lei no 911/69, com as alterações da lei 10.931/04 e Lei 13.043 de 13/11/2014, estando o débito em aberto atualizado nesta data no montante de
R$ 6.300,80
, correspondente ao percentual de 59,68 % , sobre o valor da categoria do bem básico do plano (representativo da dívida vencida, com acréscimo dos encargos moratórios contratuais sobre o vencido), sendo que o valor será reajustado de acordo com a legislação que rege o sistema consorcial (variação do preço do bem básico do plano), sendo que o valor total para fins de
PURGAÇÃO DA MORA em R$ 13.315,34
. (Id. 29070538 - pág. 3 – origem)

Além disso, segundo posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça, não há necessidade de o depósito correspondente à "integralidade da dívida pendente" (art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969) abranger as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios, por serem verbas devidas somente ao final do processo, quando da prolação da sentença.

Nesse sentido, o julgamento do Recurso de Apelação N.U
1001552-56.2019.8.11.0059, de minha relatoria, julgado em 17/06/2020 e publicado e 19/06/2020:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – INADIMPLEMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGA DA MORA – ART. 3o, § 2o DO DECRETO-LEI 911/1969 – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS NO MONTANTE DEVIDO PARA FINS DE PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.418.593/MS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a purga da mora ocorre somente com o depósito integral do valor da dívida assinalada pelo credor fiduciário na petição inicial da busca e apreensão.

O art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre do ônus de propriedade. Para o efeito de purgação da mora, incabível a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO– PURGA DA MORA – DEPÓSITO DO VALOR INDICADO NA INICIAL, DENTRO DO PRAZO LEGAL – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – DETERMINAÇÃO DO JUÍZO A QUO PARA QUE COMPLEMENTE O DEPÓSITO COM A INCLUSÃO DOS JUROS MORATÓRIOS, CORREÇÃO MONETÁRIA, CUSTAS E HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO RESP No 1.418.593 MS, REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – LIMINAR DEFERIDA.

Constatando-se que o devedor fiduciário, ora agravado, efetuou o depósito do valor identificado na inicial como sendo o valor integral da dívida apontado pela própria instituição financeira (parcelas vencidas e vincendas), dentro do prazo estabelecido art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no. 911, de 1o/10/1969, entende-se por autorizada a restituição do bem apreendido.

Inexistindo previsão legal, descabe o acréscimo das custas processuais e de honorários advocatícios ao montante a ser depositado pelo devedor para fins de purga da mora.
(N.U 1012247-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2021, Publicado no DJE 16/07/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – COMPROVADA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se o devedor realizou o pagamento da integralidade do valor indicado pelo credor na inicial da ação de busca e apreensão, deve ser considerada purgada a mora. A cominação de multa tem caráter coercitivo e o objetivo de sua fixação é dar efetividade à decisão judicial, de forma a coagir o devedor ao cumprimento da obrigação determinada. (TJMT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10094417820188110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/02/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/02/2019).

Ainda sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO AGRAVADA QUE REVOGOU LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA, DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO À PARTE REQUERIDA – QUITAÇÃO DO VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA APONTADA NA EXORDIAL, CONFORME CÁLCULOS DO ORA AGRAVANTE – TEOR DO ARTIGO 3o, § 2o, DO DECRETO – DECRETO-LEI No 911/69 – ENTENDIMENTO CONSAGRADO PELO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (RESP 1418593/MS) – RECURSO DESPROVIDO. "Os encargos moratórios, custas processuais e honorários advocatícios deveriam ter sido observados pela própria parte autora, ora agravante, quando da propositura da presente demanda e apresentação dos cálculos, oportunidade em que demonstra o valor efetivamente devido pelo devedor para fins de purgar a mora, de forma que, caso a instituição financeira não tenha incluído em sua inicial, tais valores serão observados somente quando da prolação da sentença” (TJ-PR – AI: 16593749 PR 1659374-9 (Acórdão), Relator: Desembargadora Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 07/06/2017, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2050 19/06/2017).

Como se vê, a decisão recorrida está em conformidade com o entendimento firmado na jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, portanto, não comporta reformas.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso interposto por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
, mantém-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021